Tribunal: STF
Processo: ARE 1402046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS CIVIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA - GAPJ. REFERÊNCIAS IV E V. GRATIFICAÇÃO REGULAMENTADA PELA LEI 12.601/2012. SOMENTE APÓS O ADVENTO DA LEI REGULAMENTADORA E OBSERVADO OS INTERSTÍCIOS EXIGIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE CADA REFERÊNCIA É QUE SÃO DEVIDAS AS GAPJ IV E V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DO CARÁTER GENÉRICO COM QUE VEM SE REALIZANDO O PAGAMENTO DA REFERIDA VANTAGEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES RETROATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES À REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA PEDIR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para integrar a majoração dos honorários sucumbenciais dos patronos da embargante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 37, caput e XV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A GAPJ foi criada pela Lei Estadual nº 7.146/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 17 da referida Lei. Ademais, escalonando os níveis de referência da GAJ, o art. 13 do mencionado diploma legal previu:



    Art. 18 - A gratificação instituída no artigo anterior, escalonada em 5 (cinco) referências, consistirá em valor em espécie, fixado de acordo com o nível em que esteja classificado o cargo de provimento permanente ocupado pelo beneficiário.§ 1º - Os valores de gratificação estabelecidos no Anexo V serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste do vencimento básico dos cargos estruturados na forma desta Lei.§ 2º - É requisito para percepção da vantagem, nas referências III, IV e V, o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.



    (...)



    Art. 20 - Ressalvados os casos de alterações de regime de trabalho, por absoluta necessidade do serviço, e casos especiais, a juízo do Governador do Estado, a revisão da referência da gratificação concedida, para atribuição de outra imediatamente superior, somente poderá ser efetuada após decorridos 12 (doze) meses da última concessão.



    Da leitura desse dispositivo, observa-se que, deveras, a Lei Estadual nº 7.146/97 limitou-se, inicialmente, a instituir as referidas gratificações, de maneira que somente com regulamentação superveniente é que se poderia exercer o gozo de tais direitos.



    Em se tratando de salário-condição, a gratificação dependia de normatização específica, estabelecendo os critérios para o seu exercício.



    Deste modo, o Decreto 6.861/97 do Poder Executivo estadual regulamentou a gratificação em suas referências I, II e III. Somente com o advento da Lei 12.601/2012 é que houve tratamento específico das modalidades IV e V.



    Assim, torna-se entendimento assente nesta Corte que inexiste causa de pedir referente aos valores das referidas gratificações por período anterior ao da vigência deste último diploma normativo.



    A lei reguladora dispôs que as gratficações nestas últimas modalidades seriam implantadas, respectivamente, a partir de abril de 2013 e novembro de 2014, no seguintes termos:



    (...)



    Feitas essas considerações, deve ser mantida a sentença, uma vez que somente com a edição da Lei 12.601/2012 foi estabelecido que a GAPJ, nas referências IV e V, estavam implantadas, respectivamente, a partir de abril de 2013 e novembro de 2014.



    E, como se depreende da leitura da Exordial, houve pagamento dos valores referentes a tal período, conforme se extrai do trecho do Id. 9803495, fl. 06:



    (...) somente em novembro de 2012, passados 15 (quinze) anos da Promulgação da Lei 7.146/97, o Poder Executivo concedeu o pagamento da referência IV. E, apenas em novembro de 2014, após 16 (dezesseis) anos da edição da rerida lei, procedeu ao pagamento da referência V. Frise-se que o pagamento das aludidas referências deram-se sem o acréscimo de qualquer parcela retroativa. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente